Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727414-02.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO MAURICIO DE OLIVEIRA BARBALHO, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, JOAO MAURICIO DE OLIVEIRA BARBALHO D E S P A C H O Ambas as partes interpuseram apelação. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a autora CAESB, também apelante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos apresentados pelo réu em anexo às contrarrazões (ID 75814333 e seguintes) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora